Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707703-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME IAGO SOUZA LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Iago Souza Lara contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 184794614 do processo n. 0700601-02.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. Em suas razões recursais (ID 56301020), narra o agravante que foi aprovado no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor de matemática da educação básica. Relata que foi nomeado, com prazo final para posse em 27/1/2024, e não foi investido no cargo, haja vista a ausência de diploma de nível superior. Aduz que colou grau no curso de licenciatura em matemática em 22/1/2024, estando seu diploma em processo de expedição pela universidade. Menciona que apresentou à Administração Pública sua declaração de conclusão de curso e o respectivo histórico escolar, que, indevidamente, reputou tais documentos insuficientes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a posse no cargo de professor de matemática da educação básica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 56343902). Contra essa decisão, o agravante formula pedido de reconsideração (ID 56594854), repisando os argumentos anteriormente declinados no recurso de agravo de instrumento. 2. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelas agravantes no ID 56594854. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual, e, a duas, porque os requisitos para a concessão da medida liminar já foram ponderados por esta Relatoria na decisão de ID 56343902. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão de ID 56343902, especialmente no que se refere à intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora